Tribunal: TJBA
Processo: 8064967-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8064967-94.2023.8.05.0001 (ID 84754722) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO TRIANGULO S/A Advogado(s): NAYARA ROMAO SANTOS EMBARGADA:SONIA KESSIA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais promoveu a reforma da sentença apelada, a fim de julgar procedente em parte a ação e condenar a ré, ora embargante, a excluir, do SCR/SISBACEN, as anotações impugnadas nos autos, bem como a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III – Evidenciado que o decisum embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 84754722, opostos na Apelação nº 8064967-94.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante o BANCO TRIÂNGULO S/A e como Embargada SÔNIA KÉSSIA DE JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA